Tribunal: STF
Processo: AP 2138
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de MARTA BASTOS DIAS em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



     Em 30/10/2024, encerrado o interrogatório da ré e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República e a Defesa, por sua vez, requereu diligências (eDoc. 82). 



    Em 23/12/2025, determinei diligências à Polícia Federal para extração dos dados contidos no celular da ré, bem como a apresentação do respectivo laudo pericial e relatório. 



    Em 11/2/2025, a Defesa de MARTA BASTOS apresentou requerimento de retirada de tornozeleira eletrônica, argumentando em síntese, que realizada a audiência de instrução, não há “nenhuma razão para a continuidade do uso de tornozeleira, não há nenhuma justificativa jurisprudencial e nenhuma no caso em concreto, haja vista que não há descumprimentos da cautelar” (eDoc. 93).



    É o breve relato. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à ré MARTA BASTOS DIAS, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia” (Pet 10.820/DF).



    Conforme relatado, a Defesa de MARTA BASTOS DIAS requereu a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico alegando, em síntese, que a audiência de instrução e julgamento ocorreu “há meses” e que o réu não descumpriu com as medidas cautelares que lhe foram impostas. 



    Ressalte-se que a revogação da imposição do uso de tornozeleira eletrônica tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas à ré (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal) discriminadas no item “i” da decisão que concedeu a liberdade provisória à requerente, pois representaria uma permissão quase irrestrita de deslocamento.



    Nesse sentido, e diante da inexistência de meio alternativo eficaz, inclusive para fiscalização do cumprimento da proibição de ausentar-se da comarca, o indeferimento do requerimento se impõe.



    Efetivamente, a situação fática permanece inalterada, não havendo necessidade de alteração nas medidas cautelares já determinadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado e MANTENHO as medidas cautelares anteriormente impostas em relação a MARTA BASTOS DIAS, CPF nº 081.090.488-89.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente